Tribunal: STJ
Processo: 5001282-41.2021.8.13.0704
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905422 - MG (2025/0122674-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: AUGUSTO MARTINS DE SOUSA
ADVOGADOS
: WELLSON DE ALMEIDA LOUZADA - MG111812
AUGUSTO MARTINS DE SOUSA - MG093955
EMBARGADO
: MILTON RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCELO DOS SANTOS CHAGAS - MG163048
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já
julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra.
01/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52808121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/12/2025 17:52:20
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 6a844711-89bd-47e9-9a29-3bbb5f924c86

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905422 - MG (2025/0122674-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: AUGUSTO MARTINS DE SOUSA
ADVOGADOS
: WELLSON DE ALMEIDA LOUZADA - MG111812

AUGUSTO MARTINS DE SOUSA - MG093955
EMBARGADO
: MILTON RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCELO DOS SANTOS CHAGAS - MG163048
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já
julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por AUGUSTO MARTINS DE
SOUSA contra acórdão assim ementado (fl. 759):

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM . SÚMULA 7
DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO
ART. 932,
DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO
SÚMULA 182/STJ.
MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de
art. 932,
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega, em síntese, que o
acórdão foi omisso na análise de violação do
parágrafo 1o, IV, do Código de
art. 489,
Processo Civil, bem como dos arts. 5o, XXXV e LV, da Constituição Federal, referentes
ao dever de fundamentação e ao direito de acesso à justiça.
Sustenta, ainda, omissão sobre a tese de que a ilegitimidade passiva discutida
seria matéria exclusivamente de direito, o que afastaria a aplicação da Súmula 7/STJ.
Alega negativa de prestação jurisdicional, por ausência de enfrentamento de
fundamentos essenciais e de provas documentais, além de contradição interna, porque o
Documento eletrônico VDA52573962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:15
Código de Controle do Documento: 7c9c53d6-ca27-4e96-bb92-e96875817ac6

acórdão teria reconhecido matéria de direito e, simultaneamente, aplicado indevidamente
a Súmula 7/STJ.
Requer prequestionamento dos arts. 5o, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da
Constituição Federal, e dos arts. 489, parágrafo 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de
Processo Civil, inclusive com efeitos modificativos para afastar a incidência da
e permitir o prosseguimento do recurso.
Súmula 7/STJ
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 775).
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e suficiente
no sentido de que a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o recorrente
deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena
de não conhecimento do agravo em recurso especial, por aplicação da Súmula 182/STJ,
razão pela qual não merece reparo algum conforme se depreende de seus próprios
fundamentos.
Quanto ao mais, constou no acórdão ora embargado que a jurisprudência
desta Corte está consolidada no sentido de que, segundo a teoria da asserção, a
legitimidade para a causa é verificada pela pertinência abstrata da pretensão inicial com
o direito material controvertido e que, no caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu
que: "nota-se que o apelante figura na relação jurídica de direito material exposta na
exordial como mandante do serviço, de modo que, pela teoria da asserção, deve ser
mantido no polo passivo da demanda" (fl. 640).
Como se vê, o acórdão recorrido está em consonância com a orientação que
se firmou na jurisprudência desta Corte, e a revisão das premissas adotadas no acórdão
recorrido para alcançar tal conclusão demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos
e provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Ademais, não se exige do julgador a análise de todos os argumentos das
partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento acerca dos fatos
controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da decisão embargada,
motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado.
A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
Documento eletrônico VDA52573962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:15
Código de Controle do Documento: 7c9c53d6-ca27-4e96-bb92-e96875817ac6

[...]
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
EREsp 1.483.155/BA,
ESPECIAL, julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do Código de Processo Civil, conclui-se que a pretensão da parte
art. 1.022
embargante é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via
eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE REJULGAMENTO DA
LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EREsp 1.213.226/SC,
ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52573962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:15
Código de Controle do Documento: 7c9c53d6-ca27-4e96-bb92-e96875817ac6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.905.422 / MG
Número Registro: 2025/0122674-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000221130826 10000221130826001 10000221130826002 10000221130826003 10000221130826004
10000221130826005 10000221130826006
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUGUSTO MARTINS DE SOUSA
ADVOGADOS : WELLSON DE ALMEIDA LOUZADA - MG111812
AUGUSTO MARTINS DE SOUSA - MG093955
AGRAVADO
: MILTON RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCELO DOS SANTOS CHAGAS - MG163048
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AUGUSTO MARTINS DE SOUSA
ADVOGADOS
: WELLSON DE ALMEIDA LOUZADA - MG111812
AUGUSTO MARTINS DE SOUSA - MG093955
EMBARGADO : MILTON RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCELO DOS SANTOS CHAGAS - MG163048
Documento eletrônico VDA52791961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:45:35
Código de Controle do Documento: 9fa963a3-c0d4-41a3-8916-28875390d1dd

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
01/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52791961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:45:35
Código de Controle do Documento: 9fa963a3-c0d4-41a3-8916-28875390d1dd